Tribunal: TJSP
Processo: 0010071-90.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente – Pleito pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas. Mantida a condenação por tráfico de drogas, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente – Pleito pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas. Mantida a condenação por tráfico de drogas, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que "a reincidência não impede, por si só, a aplicação do redutor". Requer, ainda, seja reconhecida a atenuante da confissão; o abrandamento da pena-base e do regime prisional inicial; e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pugna, por fim, pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do ora Revisionando, e aduz que a r. sentença e o v. acórdão são nulos, eis que "carecem de fundamentação idônea quanto à negativa da aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06".
Preliminar – Ausência de fundamentação da r. sentença e do v. acórdão – Não verificada – R. sentença e v. acórdão que restaram suficiente fundamentados, atendidos os preceitos legais.
Mérito – Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida – Revisionando que confessou os fatos na fase inquisitiva, retratando-se em Juízo – Seguros relatos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante – Autoria delitiva bem demonstrada no édito condenatório – Delito de tráfico de drogas que restou configurado ante as circunstâncias do caso – Apreensão de 22 microtubos com cocaína; 04 porções de maconha e 27 microtubos com crack.
Dosimetria da pena – Pena-base exasperada em atenção ao artigo 42, da Lei de Drogas – Na fase intermediária, a r. sentença reconheceu a circunstância agravante da reincidência – Provimento do pleito defensivo, a fim de reconhecer a atenuante da confissão e a compensar com a agravante da reincidência, afastando-se a exasperação da pena intermediária – Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena – Causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, inaplicável à hipótese, tratando-se de réu reincidente.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado.
Preliminar afastada.
Ação Revisional julgada parcialmente procedente, nos termos deste Voto.